Tribunal: TJBA
Processo: 8116102-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8116102-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE RIBEIRO PRADO

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR
AGREGADO
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO GRAVE CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I.
Insurge-se o Apelante contra a sentença que concedeu a segurança vindicada para determinar o trancamento do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria em PAD Nº CORREG 010D/22-27692/23 publicada no BGR nº 13 de 14/07/2023, por ausência de justa causa.

II.
O mandado de segurança foi impetrado após a abertura do Processo Administrativo Disciplinar CORREG-10D/22-27692/23, para apurar a conduta do Oficial da Polícia Militar André Ribeiro Prado, ora apelado, que estava agregado e concorrendo nas eleições ao cargo de Deputado Estadual no ano de 2022 e se manifestou publicamente, tecendo, supostamente, críticas ao comentário dispendido pelo então Governador do Estado da Bahia, Rui Costa e ao Comandante Geral da PM BA, sobre a lamentável situação ocorrida no Município de Itajuípe na qual policiais militares que estavam dormindo numa pousada foram alvejados durante intervenção policial envolvendo outros policiais militares lotados no 15º BPM/Itabuna, resultando em graves lesões em um policial e no óbito do Subtenente PM Alberto Alves dos Santos, fatos amplamente noticiados na ocasião.

III.
Os fatos objeto do Processo Administrativo Disciplinar CORREG-10D/22-27692/23 originaram o Inquérito Policial Militar n.CORREG-IPM-2790-2022-10-05, processo n°8109284-80.2023.8.05.0001, que foi arquivado judicialmente por ausência de justa causa, considerando que não houve, na hipótese, crime.

IV.
Analisando as declarações exaradas publicamente pelo apelado, constata-se que estas não podem se subsumir ao inciso II do art.57 da Lei 7.990/01, tendo em vista que o processo criminal concluiu que não houve crime.

V.
De igual modo a conduta também não se subsume ao inciso VII do art.57, já que o apelado, militar agregado, como representante de sua categoria, apenas ficou indignado e consternado diante de uma declaração do então Governador do Estado de que houve confronto, enquanto que, na verdade, seu colega de farda, que veio a óbito, estava dormindo e foi vítima de uma incursão muito mal sucedida e que mereceu sim apuração, de forma que não há que se falar em ofensa a resolução do Governo ou desrespeito grave a superior hierárquico.

V
I
. Afirmar que não houve confronto não ofende de modo algum, nem o Governador do Estado, nem o Comandante Geral da Tropa, e a continuidade de um processo administrativo disciplinar, objetivando a demissão do militar por insubordinação ou desrespeito grave contra superior hierárquico se mostra desproporcional e desarrazoado, já que não houve a subsunção do fato aos tipos incursos no processo administrativo disciplinar.

VII. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8116102-48.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado, o
ANDRÉ RIBEIRO PRADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2024.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora